Tribunal: TJES
Processo: 0003885-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003885-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUNIA BATISTA DE ANDRADE

APELADO: EDEN SOCIEDADE CIVIL DE ADMINISTRACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003885-19.2021.8.08.0024

APELANTE:
JUNIA BATISTA DE ANDRADE

APELADOS:
EDEN SOCIEDADE CIVIL DE ADMINISTRAÇÃO LTDA e ERLICE SOUZA LUCAS DE ANDRADE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE USO PERPÉTUO DE JAZIGO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE A TERCEIRO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE À VIÚVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Júnia Batista de Andrade contra sentença que, em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face da administradora de cemitério e da viúva de seu falecido pai, julgou improcedentes os pedidos de anulação da transferência de titularidade de jazigo, emissão de título em favor da autora, restabelecimento do contrato e indenização por danos morais. A autora sustenta a inexistência de coisa julgada, a inaplicabilidade da prescrição trienal, a invalidade da rescisão contratual sem prévia interpelação, o direito dos herdeiros à transferência do jazigo e a ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada formada em ação anterior pode ser oposta à autora que não integrou a relação processual; (ii) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável ao pedido de indenização por danos morais fundado em relação contratual; (iii) determinar se a rescisão do contrato de cessão de uso perpétuo de jazigo e a posterior transferência da titularidade à viúva foram válidas; e (iv) verificar se houve ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada produz efeitos apenas entre as partes que participaram da relação processual, não podendo prejudicar terceiro que não integrou a demanda anterior, nos termos do art. 506 do CPC.

O pedido de indenização por danos morais decorre de alegado descumprimento contratual relacionado ao contrato de cessão de uso de jazigo, atraindo a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A pretensão indenizatória ajuizada em 2021 não está prescrita, pois os fatos apontados como geradores do dano ocorreram em 2016.

A autora admitiu o inadimplemento das taxas de manutenção nos anos de 2014 e 2015.

O contrato continha cláusula resolutória expressa prevendo a perda de direitos em caso de atraso superior a um ano no pagamento das taxas de manutenção.

A cláusula resolutória expressa opera de pleno direito, independentemente de interpelação judicial, conforme dispõe o art. 474 do Código Civil.

A administradora do cemitério exerceu regularmente direito contratualmente previsto ao rescindir o contrato diante do inadimplemento confessado.

A regularização dos débitos pela viúva e a subsequente transferência da titularidade do jazigo decorreram de atos lícitos, sem demonstração de vício ou ilegalidade.

Não existe direito subjetivo dos herdeiros à transferência automática da titularidade do jazigo quando o contrato já se encontra extinto por inadimplemento.

A ausência de conduta ilícita impede o reconhecimento da responsabilidade civil e afasta o dever de indenizar.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não gera dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada não pode ser oposta a quem não participou da relação processual em que foi formada.

O pedido de reparação por danos morais decorrente de relação contratual submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A cláusula resolutória expressa autoriza a resolução automática do contrato em caso de inadimplemento, independentemente de interpelação judicial.

Não há direito automático dos herdeiros à transferência de cessão de uso de jazigo quando o contrato foi validamente rescindido por inadimplemento.

A inexistência de ato ilícito afasta o reconhecimento de dano moral decorrente da rescisão contratual regularmente realizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, 506 e 1.013, caput e §4º; CC, arts. 186, 205, 474, 927 e 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.280.825/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003885-19.2021.8.08.0024

APELANTE:
JUNIA BATISTA DE ANDRADE

APELADOS:
EDEN SOCIEDADE CIVIL DE ADMINISTRACAO LTDA e ERLICE SOUZA LUCAS DE ANDRADE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JUNIA BATISTA DE ANDRADE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da ação anulatória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
EDEN SOCIEDADE CIVIL DE ADMINISTRACAO LTDA e ERLICE SOUZA LUCAS DE ANDRADE
, julgou improcedentes os pedidos.

A autora/apelante narra que seu pai, falecido em 2013, firmou em 1985 contrato de cessão de uso perpétuo de jazigo junto ao cemitério. Alega que, por problemas de saúde, deixou de pagar as taxas de manutenção nos anos de 2014 e 2015. Ao tentar regularizar os débitos, foi informada pela administradora de que o contrato havia sido rescindido. Posteriormente, em 2016, a viúva do falecido (2ª apelada) regularizou os débitos e obteve a transferência da titularidade do jazigo. Na inicial, a autora requer: (a) anulação da cessão de uso à viúva; (b) emissão de título definitivo em seu favor; (c) restabelecimento do contrato com transferência aos herdeiros; (d) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob os fundamentos de prescrição da pretensão indenizatória (art. 206, §3º, V, CC), ocorrência de coisa julgada em relação à ação anteriormente ajuizada pela autora (autos nº 0010200-43.2017.808.0173) e, no mérito, validade da rescisão contratual por inadimplemento confessado, com cláusula resolutória expressa (Cláusula V do contrato), e ausência de dano moral.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) não incidência da prescrição trienal para dano moral, por tratar-se de responsabilidade contratual; (ii) inexistência de coisa julgada, pois não foi parte no processo anterior; (iii) ilegitimidade da rescisão contratual, por ausência de prévia interpelação; (iv) direito dos herdeiros à transferência automática do jazigo; (v) ocorrência de dano moral pelo desrespeito à memória do falecido e pela recusa do cemitério.

A sentença extinguiu o pedido de anulação da cessão do jazigo à viúva com base na coisa julgada formada no processo nº 0010200-43.2017.808.0173, em que a autora/apelante não foi parte. O art. 506 do CPC é inequívoco:
“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”.

Assim, a decisão que julga o procedente o pedido não impede a propositura de nova demanda sobre o mesmo objeto, se não houve trânsito em julgado em relação ao autor. Como a apelante não participou do processo anterior, a coisa julgada não lhe é oponível. Portanto, o fundamento de extinção deve ser afastado.

A seguir, cumpre também afastar a prescrição trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, invocada na sentença para o pedido de danos morais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo prescricional de três anos aplica-se à pretensão de reparação civil decorrente de responsabilidade extracontratual, e não àquela fundada em relação contratual, como é o caso dos autos, em que o pedido de danos morais tem origem no descumprimento de obrigações contratuais ligadas ao jazigo.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o prazo prescricional é o decenal do art. 205 do CC (EREsp 1.280.825/RJ), motivo pelo qual, considerando que o fato gerador do dano moral alegado é a rescisão contratual e a transferência a terceiro, ocorridas em 2016, sendo a demanda foi ajuizada em 2021, deve ser afastada a a prescrição.

No mérito, em razão da dinâmica do Código de Processo Civil, art.1.013, inciso I e seu §4º, a improcedência é medida que se impõe.

A apelante confessou a inadimplência das taxas de manutenção nos anos de 2014 e 2015. O contrato de cessão de uso perpétuo de jazigo firmado originalmente pelo seu pai continha cláusula resolutória expressa (Cláusula V), estabelecendo a perda de direitos em caso de atraso superior a um ano no pagamento das taxas.

Nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutória expressa opera de pleno direito, independentemente de interpelação judicial, bastando a verificação da condição (inadimplemento).

A administradora do cemitério não estava obrigada a manter vínculo contratual com herdeiros inadimplentes, e a rescisão do contrato deu-se de forma lícita, com suporte na cláusula contratual e no inadimplemento confessado pela autora. A posterior regularização dos débitos pela viúva (2ª apelada) e a transferência da titularidade do jazigo para ela foram atos lícitos, decorrentes da regularização de débitos após a rescisão, sem qualquer vício a ensejar anulação.

Não há direito subjetivo dos herdeiros à transferência automática do jazigo quando o contrato já se encontrava resolvido por inadimplemento. O contrato de cessão de uso perpétuo de jazigo é intuitu personae e não se transmite automaticamente aos herdeiros na hipótese de rescisão por culpa do titular originário ou de seus sucessores inadimplentes.

Ademais, a apelante não demonstrou nenhuma ilegalidade na conduta da administradora do cemitério, que agiu no exercício regular de direito ao rescindir o contrato e transferir a titularidade à viúva após a regularização dos débitos.

Quanto ao pedido de danos morais, não se configura ato ilícito apto a gerar indenização. A recusa de manutenção do contrato e a transferência da titularidade ocorreram em contexto de inadimplemento contratual da autora, inexistindo ofensa à honra, imagem ou dignidade. O dano moral não se presume em situações de mero descumprimento contratual sem circunstâncias excepcionais, e a apelante não trouxe aos autos elementos concretos que evidenciassem sofrimento moral indenizável. Aplicam-se os arts. 186 e 927 do CC, que exigem a demonstração de conduta ilícita e nexo causal, ausentes na hipótese.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença, nos seguintes termos:
(I)
afastar a extinção por coisa julgada em relação ao pedido de anulação da cessão do jazigo e, no mérito, julgo improcedente o pedido;
(II)
afastar a prescrição trienal aplicada ao pedido de danos morais e, no mérito, mantenho a improcedência por ausência de comprovação de dano moral;
(III)
manter a improcedência dos demais pedidos e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça (art.98, §3º, do CPC).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.